Tribunal: TJSP
Processo: 0007407-81.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007407-81.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante RODRIGO FERNANDES DE JESUS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao agravo, para anular a r. decisão guerreada, devendo
outra ser proferida, com a análise dos requisitos legais exigidos para a
concessão do livramento condicional. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007407-81.2020.8.26.0996
2
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE: RODRIGO FERNANDES DE JESUS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.430
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo condenado Rodrigo Fernandes de Jesus contra a r. decisão de fls. 74 a
75, que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado, por falta de
mérito, e promoveu o sentenciado ao regime semiaberto de cumprimento de
pena.
Sustenta, em síntese, que preenche os
requisitos objetivo e subjetivo suficientes ao deferimento do livramento
condicional, que requer seja concedido (fls. 01 a 04).
O recurso foi contraminutado (fls. 82 a 86);
mantida a r. decisão agravada (fl. 87), subiram os autos a este E. Tribunal.
O parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça é pelo desprovimento do agravo (fls. 119 a 124).
É o relatório.
Procede, em parte, o inconformismo.
De fato. O agravante requereu livramento
condicional, cujo benefício foi indeferido, ante a necessidade de observar
melhor o seu comportamento no regime semiaberto, que lhe foi concedido.
Extrai-se do r. decisum:
“O pedido de progressão de regime é
procedente, não fazendo jus o sentenciado ao livramento condicional.
O requerente preenche o requisito objetivo,
visto que já cumpriu parcela superior ao lapso temporal legalmente exigido da
pena no regime fechado, possuindo atualmente bom comportamento
carcerário.
E mais. O exame criminológico (relatório
psicossocial) realizado por determinação do Juízo aclara a viabilidade da
progressão e contrário ao livramento condicional.
Nada obstante, deve o sentenciado passar
primeiramente pelo regime intermediário, como prova de que irá absorver a
terapia penal, para, posteriormente, fazer jus a imediato livramento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007407-81.2020.8.26.0996
3
Assim, os elementos colhidos nos autos dão
conta de que o reeducando preenche os requisitos objetivo e subjetivo,
necessários para alcançar o regime menos rigoroso.
Diante do exposto, por ora, INDEFIRO o
pedido de Livramento Condicional e PROMOVO o sentenciado RODRIGO
FERNANDES DE JESUS, MT: 1075999, RG: 50357224, RJI: 170405664-71,
recolhido no(a) Penitenciária de Osvaldo Cruz, ao regime SEMIABERTO,
com fundamento no art. 112 da Lei de Execuções Penais” (fl. 74).
Verifica-se,
pois,
que
o
livramento
condicional foi indeferido por considerar o digno Magistrado indispensável a
prévia passagem pelo regime semiaberto.
Ocorre que tal exigência não é prevista no
ordenamento jurídico pátrio como requisito para a concessão do livramento
condicional.
Como já decidiu esta C. 13a Câmara de
Direito Criminal, em caso idêntico, “não há como se olvidar que o juízo
natural de primeiro grau deixou de apreciar, de forma idônea, o
preenchimento, ou não, dos requisitos previstos para a concessão do
livramento condicional ao agravante. Por tal razão, certo é que, por ora, este
Tribunal encontra-se impedido de examinar tal questão, sob pena de configurar-
se a famigerada supressão de instância.
Portanto,
considerando-se
a
excepcionalidade do caso concreto, a decisão denegatória deve ser anulada
para que, com desconsideração da questão referente à prévia passagem pelo
regime intermediário, seja reapreciado o pedido de livramento condicional
formulado a favor do sentenciado, mediante avaliação do atendimento - ou não -
, dos pressupostos para a obtenção da liberdade antecipada” (TJSP, Agravo
em Execução no 0005699-41.2020.8.26.0496, 13a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Marcelo Gordo, julg. 22.10.2020).
Assim, o recurso é de ser provido, em parte,
para anular a r. decisão guerreada, devendo outra ser proferida, com a análise
dos requisitos legais exigidos para a concessão do livramento condicional.
Por essas razões, dá-se provimento parcial
ao agravo, para anular a r. decisão guerreada, devendo outra ser proferida, com
a análise dos requisitos legais exigidos para a concessão do livramento
condicional. Considera-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida,
a fim de viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR